Tribunal: TJES
Processo: 0005279-77.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005279-77.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO COSTA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005279-77.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO MAGALHAES MACEDO, JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA, JOSE LEANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação criminal, mantendo a condenação dos réus pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), com pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão. A defesa sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não houve a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Pretende a atribuição de efeitos infringentes para declarar a extinção da punibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a ocorrência da prescrição; (II) definir se o lapso temporal entre os marcos interruptivos configura a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado padece de omissão, uma vez que deixou de examinar matéria de ordem pública referente à extinção da punibilidade pela prescrição.

A pena fixada
in concreto
em 02 (dois) anos de reclusão, diante do trânsito em julgado para a acusação, estabelece o prazo prescricional em 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

O recebimento da denúncia ocorreu em 21/08/2020 e a publicação da sentença condenatória deu-se em 03/12/2024.

O decurso de tempo entre esses dois marcos interruptivos supera o período de 04 (quatro) anos previsto na legislação penal.

A configuração da prescrição retroativa impõe o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar o vício e declarar extinta a punibilidade dos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise de causa extintiva da punibilidade em sede de apelação configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

Opera-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando transcorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º. Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS RÉUS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005279-77.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO MAGALHAES MACEDO, JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA, JOSE LEANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rodrigo Magalhães Macedo e Josiane Leopoldino Alvarenga
em face do acórdão (ID 16579498) proferido pela Primeira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de origem.

Os embargantes foram condenados pela prática do crime definido no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (em relação a Rodrigo) e artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (em relação a ambos), à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Narra a inicial que os réus praticaram crimes de furto qualificado, conforme detalhado na instrução processual. Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que não houve análise da prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Pugna, assim, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opina pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, ante a constatação do transcurso do prazo prescricional superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos legais.

No caso focado, a pena in concreto foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão para ambos os réus.

Ausente o recurso da acusação tem-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, tornando a reprimenda o parâmetro para cálculo prescricional, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

O prazo prescricional regula-se pelo art. 109, inciso V, do Código Penal, perfazendo 04 (quatro) anos.

O confronto entre marcos interruptivos revela superação do limite legal, eis que a denúncia foi recebida em 21/08/2020 e a sentença publicada apenas em 03/12/2024, restando evidente que o interstício entre recebimento da denúncia e publicação da sentença totaliza mais de 04 (quatro) anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada e atribuindo-lhe efeitos infringentes, declarar extinta a punibilidade de RODRIGO MAGALHAES MACEDO e JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, declarar extinta a punibilidade de
RODRIGO MAGALHAES MACEDO e JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.